Tribunal: TJMT
Processo: 0002472-86.2015.8.11.0059
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002472-86.2015.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - CNPJ: 18.323.709/0001-93 (EMBARGADO), RENNER SILVA FONSECA - CPF: 036.509.336-08 (ADVOGADO), MICHELL WILTON SANTOS VIEIRA - CPF: 613.133.352-15 (ADVOGADO), JOSE RIBAMAR VALADARES DIAS - CPF: 240.440.591-87 (EMBARGANTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), MARCELO WILLIAN SANTOS VIEIRA - CPF: 846.528.022-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002472-86.2015.8.11.0059

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PEDIDO PRINCIPAL REALIZADO NOS TERMOS DO ART. 308 DO CPC/2015 – DÍVIDA NÃO CONSTESTADA – PEDIDO PROCEDENTE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002472-86.2015.8.11.0059

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
0002472-86.2015.8.11.0059

EMBARGANTE
:
JOSÉ RIBAMAR VALADARES DIAS

EMBARGADO:

CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI
.

Processo na origem: 0002472-86.2015.8.11.0059

Comarca de Porto Alegre do Norte
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ RIBAMAR VALADARES DIAS
de acórdão proferido no Apelo n.º 0002472-86.2015.8.11.0059, que restou assim ementado.

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PEDIDO PRINCIPAL REALIZADO NOS TERMOS DO ART. 308 DO CPC/2015 – DÍVIDA NÃO CONSTESTADA – PEDIDO PROCEDENTE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Nos termos do art. 308 do CPC/2015, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor, no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar .

Cumprido o disposto no art. 308, o feito não comporta extinção, sem julgamento do mérito.

Demostrada a dívida e a ausência do pagamento referente ao contrato de locação, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Reformada a sentença, inverte-se o ônus de sucumbência
".

JOSÉ RIBAMAR VALADARES DIAS
alega que o acórdão apresenta contradição porque julgou o processo pelo mérito quando o pedido teria sido apenas para alterar os ônus de sucumbência.

Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício e atribuir-lhes efeitos infringentes de modo a reformar o acórdão e manter a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

CONTRARRAZÕES
(ID 90869992): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002472-86.2015.8.11.0059

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ RIBAMAR VALADARES DIAS
de acórdão proferido no Apelo n.º 0002472-86.2015.8.11.0059, que restou assim ementado.

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PEDIDO PRINCIPAL REALIZADO NOS TERMOS DO ART. 308 DO CPC/2015 – DÍVIDA NÃO CONSTESTADA – PEDIDO PROCEDENTE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Nos termos do art. 308 do CPC/2015, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor, no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar .

Cumprido o disposto no art. 308, o feito não comporta extinção, sem julgamento do mérito.

Demostrada a dívida e a ausência do pagamento referente ao contrato de locação, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Reformada a sentença, inverte-se o ônus de sucumbência
".

JOSÉ RIBAMAR VALADARES DIAS
alega que o acórdão apresenta contradição porque julgou o processo pelo mérito quando o pedido teria sido apenas para alterar os ônus de sucumbência.

Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício e atribuir-lhes efeitos infringentes de modo a reformar o acórdão e manter a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Isso porque o intuito dos aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão, sendo vedada a mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada contradição, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Os embargos reputam que o acórdão foi contraditório porque julgou o mérito da ação quando o apelante teria pedido apenas o afastamento da condenação da sucumbência.

Vejamos o trecho do acórdão embargado:

“
A empresa autora cumpriu a determinação judicial e formulou o pedido principal: “Assim, a Autora requer o pagamento do valor em atraso acrescido de juros e correção monetária, além das custas referentes a distribuição da ação, oficial de justiça e depositário fiel” (ID 85564996 - Pág. 1/5) e depois o reiterou: “ Em cumprimento ao disposto no art. 308 do NCPC, a Autora vem informar que já cumpriu o determinado, cf. fls. 106/110. Entretanto, reforça tal pedido, requerendo a intimação do réu para pagar a quantia de R$49.178,00 (quarenta e nove mil cento e setenta e oito reais), devidamente corrigidos e atualizados, referentes a 07 (sete) meses de locação em atraso” (ID 85569469 - Pág. 1/2).

Portanto, em que pese haver uma certidão informando ao Juízo que não havia sido proposta a ação principal, o certo é que a empresa autora cumpriu a determinação do Juízo ao adaptar o procedimento ao disposto no CPC/2015.

Desse modo, não se afigura correta a sentença quando extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em razão da suposta ausência de propositura da ação principal.

Principalmente porque
a autora cumpriu a determinação judicial que, seguidamente, determinou o cumprimento do art. 308 do CPC/2015, o que levou inclusive à reiteração do pedido principal em duas ocasiões
.

Uma vez que não é o caso de extinção do feito, porque a empresa autora cumpriu o disposto no art. 308 do CPC, e o feito encontra-se suficientemente instruído com as provas documentais, passa-se à análise do mérito
”. (grifei)

Observa-se que o acórdão embargado analisou pedido da ora embargada para julgar procedentes os pedidos de pagamento do valor da locação e para afastar a condenação ou inverter os ônus de sucumbência e concluiu ser o caso de provimento do recurso.

Portanto, houve sim pleito relativo ao julgamento dos pedidos da empresa autora.

Desse modo, não se verifica a alegada contradição no acórdão, como alega o embargante.

Além disso, a contradição que autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido dos recorrentes ou com a sua interpretação de textos legais ou da jurisprudência.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

No caso, o acórdão deixou claro que não era o caso de extinção do feito, sem julgamento do mérito, mas que, diante do cumprimento da ordem judicial de formular nos autos o pedido, havia de ser julgado o feito pelo mérito.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021